Tribunal: TJSP
Processo: 1014352-11.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação de cobrança. Plano de previdência privada na modalidade VGBL. Ação ajuizada por legatária que, por disposição testamentária, foi contemplada com 50% de eventual saldo em dinheiro existente quando da morte da testadora. Legado que, no entanto, deve ser interpretado restritivamente. VGBL que tem natureza securitária, não sendo considerado herança para todos os efeitos de direito, de modo que o

Ementa:
Ação de cobrança. Plano de previdência privada na modalidade VGBL. Ação ajuizada por legatária que, por disposição testamentária, foi contemplada com 50% de eventual saldo em dinheiro existente quando da morte da testadora. Legado que, no entanto, deve ser interpretado restritivamente. VGBL que tem natureza securitária, não sendo considerado herança para todos os efeitos de direito, de modo que o pagamento, na ausência de indicação de beneficiário no contrato, deve ser pago aos herdeiros legítimos, segundo a ordem de vocação hereditária. Exegese dos artigos 792 e 794 do Código Civil. Ação julgada improcedente. Recurso provido.